Tribunal: TJDFT
Processo: 0733588-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. PONDERAÇÃO. CONTEXTO POLÍTICO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se por um lado, a Constituição Federal assegura o direito à livre manifestação do pensamento, por outro, o diploma constitucional atribuiu à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem o status de direitos fundamentais da personalidade, assegurando, em caso de violação, o direito à reparação por danos morais e patrimoniais. Na hipótese de colisão de direitos fundamentais, realiza-se uma ponderação de valores, tomando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Faz parte do ofício de um candidato a cargo público não apenas a exposição pública, mas também a sujeição a determinadas ofensas, críticas e opiniões exacerbadas, sem que tais assertivas, necessariamente, configurem ofensa à sua dignidade.
3. Afasta-se o pleito de indenização por danos morais quando, da análise do caso concreto, extrai-se que as palavras proferidas pelo réu não tiveram o condão de violar algum direito da personalidade do autor, não ultrapassando os meros aborrecimentos usualmente esperados em consequência da exposição advinda do fato de, à época, ser o autor candidato a cargo político (vice-prefeito).
4. Recurso não provido. Sentença mantida.